Tribunal: STF
Processo: ARE 1328050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "(...)
    RECURSO DE APELAÇÃO 04. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288, CAPUT, DO CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDOS PERICIAIS DEVIDAMENTE ACOSTADOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 593 DO CPP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. TESE AFASTADA. MAGISTRADA SINGULAR QUE ACOMPANHOU A FASE CONCLUSIVA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO NESTE PONTO. DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03. ARMAMENTO COM O NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. PLEITO DE CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. TESE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. DOCUMENTO COM IMPRESSÃO AUTÊNTICA. NÃO CONFIGURADA A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO QUE FERE EFETIVAMENTE A CONFIABILIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. DOSIMETRIA. DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REFORMA QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIMES DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ART. 69 DO ESTATUTO REPRESSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME MANTIDO.
    (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIII, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Da violação ao princípio da identidade física do juiz - Apelo Luiz Ozório Bento dos Reis
    (...)
    In casu, tem-se que a juíza prolatora da sentença condenatória foi a responsável pelo término da instrução processual, como demonstrado no termo de deliberação de fls. 1626/1627. Assim, tornou-se competente para o julgamento da causa, não havendo que se falar em violação ao princípio da identidade física do juiz.
    No mais, nos termos do art. 563 do CPP, fundamental que seja demonstrado pela parte o efetivo prejuízo, o que não logrou êxito em demonstrar.
    (...)
    Do crime de porte ilegal de arma - recurso de Luiz Ozório Bento dos Reis 
    Pretende o apelante, em suas razões de recurso, obter a desclassificação de delito de posse de arma de uso restrito para posse de arma de uso permitido, bem corno pleiteou o reconhecimento da abolitio criminis em razão dos arts. 30 a 32 da Lei 10.826/03, que determinou a entrega das armas de fogo à polícia federal, hipótese que não ensejaria a pena, e, por fim, o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da arma estar desmuniciada.
    A materialidade restou evidenciada pelos Autos Circunstanciados de fls. 311/313; Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 2.185/2.186) e pelas declarações dos policiais militares.
    A autoria é certa e recai sobre a pessoa do apelante.
    (...)
    Quanto ao pleito de abolitio criminis em face do disposto nos arts. 30 a 32 da lei n° 10.826/2003, tenho que não merece acolhida.
    Veja-se que o a conduta típica perpetrada pelo apelante não poderia ser afastada, pois o termo final de atipicidade de conduta terminou em 23/10/2005, sendo que a prorrogação do prazo para 31/12/2009, abrangeu a regularização de armas de fogo de uso permitido, não fazendo então, jus ao benefício.
    (...)
    Sendo assim, deixo de acolher as pretensões recursais, sendo imperativa a manutenção da sentença que condenou o réu no delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
    Do delito de uso de documento falso 
    Pleiteia a defesa o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois a configuração dependeria do uso ostensivo do documento. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 319/320 e laudo de exame documentoscópico (fls. 2.200/2201).
    A autoria resta plenamente demonstrada nos autos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente